Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-95.2011.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000321-95.2011.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARAPANIM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAPANIM, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0000321-95.2011.8.14.0030

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da Comarca de Marapanim

Sentenciados: Defensoria Pública do Estado do Para

Município de Marapanim

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Necessária em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Marapanim, nos autos da Ação Civil Pública com pedido liminar, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra o Município de Marapanim.

A propósito, vejamos os termos da sentença acima mencionada,
in verbis: (ID 8106544)

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para:
1)- Confirmar a liminar deferida às fls. 163/167, convalidando os atos praticados em decorrência de
seu cumprimento, inclusive, quanto à convocação e nomeação dos candidatos aprovados no
concurso público.
2)- Condenar o Município de Marapanim à obrigação de não fazer, consistente na não contratação de
servidores sem a prévia realização de concurso público, salvo para cargos comissionados, de livre
nomeação e exoneração, com número e nomenclatura definidos em lei estrito senso, ou seja, projeto
do Executivo e aprovação pelo Legislativo, nos termos do art. 61, §1º, II, a, da Constituição Federal.
2)- Condenar o Município de Marapanim à obrigação de fazer, consistente no distrato, no prazo de
30 (trinta) dias, dos servidores temporários, cujas contratações não correspondam às hipóteses
excepcionais previstas na Lei 8.745/93.
3)- Declarar a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados pelo Município de
Marapanim durante o prazo de validade do concurso público convocado pelo Edital n. 01/2010, ou
seja, no período de 21/09/2010 a 21/09/2014.
4)- Condenar o Município de Marapanim ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do
Estado do Pará.
Deixo de condenar o Município na obrigação de fazer consistente na convocação e nomeação,
doravante, dos candidatos aprovados no concurso público, tendo em vista a expiração do prazo do
certame no dia 21/09/2014, cabendo aos prejudicados buscar a reparação de eventual dano por meio
dos instrumentos legais.
Deixo de condenar o Município de Marapanim ao pagamento das custas e despesas processuais,
tendo em vista a isenção legal.
Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil.
Intime-se o Município de Marapanim por intermédio de seu representante legal, tendo em vista ser
público e notório que os advogados constituídos nos autos não advogam mais para o Município. A
cópia desta sentença servirá como mandado.
Cientifique-se a Defensoria Pública.
Cientifique-se o Ministério Público.
Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame
necessário.
Marapanim, 23 de março de 2016.
SHÉRIDA KEILA PACHECO TEIXEIRA BAUER
Juíza de Direito”

A Certidão de id. 8106544, página 37 atesta que, foram intimados da sentença, conforme expedientes, a Defensoria Pública e o Município de Marapanim, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 8952217).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Consta na exordial, que o Município de Marapanim contratou e manteve servidores temporários ocupando cargos que deveriam ter sido providos pelos candidatos aprovados no Concurso Público convocado pelo Edital nº 001/2010, de 19 de abril de 2010.

Segue asseverando que, na contramão do interesse público, vários temporários eram mantidos/contratados nos cargos vagos, enquanto os concursados não eram convocados.

Pois bem.

Numa conceituação clássica, o mestre Hely Lopes Meirelles expõe que concurso público
“é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam os requisitos da lei”.

Atualmente, adotando uma concepção principiológica, Dirley da Cunha Júnior pontua que os concursos públicos se revestem de
“caráter ético e moralizador, e visam assegurar a igualdade, a impessoalidade e o mérito dos candidatos”.

Nos termos da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Dessa forma, ressalvadas as exceções previstas na Constituição, a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público.

Além disso, verifico que os candidatos possuem direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do julgado referido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

No mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte,
“verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NOMEAÇÃO PUBLICADA NA INTERNET E AFIXADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ADEQUADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E DETERMINOU O REFAZIMENTO DO ATO, COM A NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA.

(8409418, 8409418, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-23)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/10/2022